Tribunal: STF
Processo: Rcl 73308
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO  E DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Maranguape/CE, em 30.10.2024, contra decisão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 0001876-44.2018.5.07.0032. 



    Alega-se descumprimento do assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    2. Em 30.10.2024, determinei a intimação do reclamante para emendar a inicial, promovendo “a juntada do ato reclamado e de outros elementos probatórios necessários à identificação da controvérsia, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sob pena de indeferimento da petição inicial” (e-doc. 6).



    3. Esse despacho foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 31.10.2024, não tendo o reclamante se desincumbido de cumprir a diligência determinada ou de promover qualquer manifestação nos autos.



    4. Na espécie vertente, a presente reclamação não foi instruída com documento algum. O reclamante não juntou aos autos cópia do ato reclamado ou outras peças necessárias ao deslinde da causa, sendo inviabilizada a perfeita compreensão da controvérsia jurídica submetida aos cuidados deste Supremo Tribunal. 



    Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o ato reclamado pelo qual descumprido o precedente vinculante ou usurpada sua competência. 




     Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). (...) 
VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.197-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2021).



    5. O reclamante desatendeu ao despacho pelo qual se determinava o cumprimento de diligência, deixando de promover a juntada de elementos essenciais à compreensão da controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, pelo que indefiro a petição inicial.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora